Tribunal: TJMT
Processo: 1029527-88.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029527-88.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERSON GOMES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 039.348.331-28 (APELANTE), LINCOLN JORGE DUARTE E SILVA - CPF: 782.354.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ELIAS GREGO FERNANDES - CPF: 037.055.161-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERSON GOMES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 039.348.331-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DANO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – QUANTO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO –
ANIMUS NOCENDI
EVIDENCIADO – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A conduta do réu não foi acidental ou decorrente de mera irresignação com a abordagem policial, mas sim direcionada especificamente a causar dano ao bem público, o que configura o animus nocendi exigido para a caracterização do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

"Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada." (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024)(sic).”

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA – VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE USO DE FORÇA MODERADA E TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO – ELEMENTARES DO TIPO PENAL CONFIGURADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Crime de resistência. Violência contra os policiais demonstrada: a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência nº 2023.219685 e pelo auto de resistência (id. 281638355). Os depoimentos dos policiais militares Lincoln Jorge Duarte e silva e Daniel Elias grego Fernandes são uníssonos em afirmar que o réu "entrou em luta corporal com a guarnição, momento em que se fez necessário o uso de força moderada e técnicas de imobilização para conter o suspeito que resistiu ativamente". a expressão "entrou em luta corporal" evidencia que houve contato físico entre o réu e os agentes públicos, caracterizando a violência exigida pelo tipo penal.

Necessidade de uso de força moderada e técnicas de imobilização: a necessidade de uso de "força moderada e técnicas de imobilização" para conter o réu demonstra que ele opôs resistência física à execução do ato legal de prisão, não se tratando de mera resistência passiva ou de simples recusa em obedecer às ordens policiais, mas sim de oposição ativa e violenta à execução do ato legal.

Elementares do tipo penal configuradas: o crime de resistência, previsto no art. 329 do código penal, consiste em "opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio". No caso, restou demonstrado que o réu, além de danificar a viatura policial, também opôs resistência física aos policiais que efetuavam sua prisão, configurando todas as elementares do tipo penal.

Condenação que se impõe: estando demonstrado que o réu, além de danificar a viatura policial, também opôs resistência física aos policiais que efetuavam sua prisão, impõe-se sua condenação pelo crime previsto no art. 329, caput, do código penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por ROBERSON GOMES DE ALMEIDA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº 1029527-88.2023.8.11.0002, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, e absolvê-lo da imputação do crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal). (Id. 281638481).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença para que o réu seja condenado também pelo crime de resistência, argumentando que há comprovação inequívoca de que a violência perpetrada pelo apelado também ocorreu contra o policial que efetuou sua prisão em flagrante.

Por sua vez, a defesa pleiteia a absolvição do réu quanto ao crime de dano qualificado, alegando ausência de provas seguras e idôneas que demonstrem a autoria e o dolo específico (animus nocendi) em seu desfavor. (Id 281638485).

Ministério Público, em contrarrazões, e pela Defensoria Pública, manifesta pelo desprovimento dos recursos adversos (Id. 281638497).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 290937399).

“Sumário: Apelações Criminais – Condenação dano qualificado – Recurso do Ministério Público – Postula a condenação do réu pelo crime de resistência – Sustenta a existência de provas suficientes para embasar a condenação – Procedência – Depoimentos das testemunhas confirmam que o réu empregou violência também contra os policiais, quando tentavam conduzi-lo à delegacia, após ter danificado a viatura – Sentença que deve ser reformada – Recurso da Defesa – Pugna pela absolvição em razão da ausência do “animus nocendi” e por insuficiência probatória – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavras firmes e coerentes das testemunhas que vão ao encontro do laudo pericial – Réu que empregou violência contra a viatura assim que foi abordado, quebrando o retrovisor e amassando a porta, o que confirma a vontade deliberada de danificar o patrimônio público (animus nocendi) – Condenação que deve ser mantida – Pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso da Defesa.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em benefício de
ROBERSON GOMES DE ALMEIDA SILVA
.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis:
(Id. 281638424).

“[...]
em face de ROBERSON GOMES DE ALMEIDA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá-MT, nascido aos 02.09.1991, portador da cédula de identidade n.º 18275087 SSP MT e inscrito sob o CPF de n.º 039.348.331-28, filho de Roberto Gomes da Silva e Maria do Carmo de Almeida, residente e domiciliado à Rua Ana de Godoi de Campos, n.º 14, Quadra C, Bairro Cohab 8 de Março, em Várzea Grande-MT, telefones (65)99248-2820 e (65)99253-3534; pelos fatos delituosos abaixo descritos:

1.º Fato.

Narra o incluso caderno informativo que, no dia 07.08.2023, por volta das 00h46min, em via pública situada na Rua Padronal, n.º 02, Bairro Parque do Lago, em Várzea Grande-MT, o denunciado ROBERSON GOMES DE ALMEIDA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, deteriorou coisa alheia consistente em 01 (uma) viatura policial da Polícia Militar (Laudo Pericial n.º 221.2.20.9067.2023.121559-A01), patrimônio do Estado de Mato Grosso.

2.º Fato.

Ainda na mesma data, horário e local acima narrados, o denunciado ROBERSON GOMES DE ALMEIDA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionários competentes para executá-lo, os oficiais militares que atendiam à ocorrência (Auto de resistência sob o Num. 127478608 - Pág. 4).

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a guarnição policial avistou dois indivíduos na condução de uma motocicleta em atitude suspeita.

Percebendo a aproximação policial, os indivíduos empreenderam fuga em alta velocidade por várias ruas. Já na esquina da Rua Padronal, nesta urbe, o denunciado ROBERSON GOMES DE ALMEIDA saltou do veículo perseguido para tentar fugir a pé.

No momento em que os policiais desceram da viatura para realizar a abordagem, o denunciado partiu em direção ao automóvel com golpes danificando o retrovisor e a porta dianteira esquerda.

Ao tentarem proceder sua detenção, Roberson entrou em luta corporal com os policiais, resistindo ativamente às ordens emanadas até que, enfim, foi imobilizado.

Diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado à Central de Flagrantes para providências, onde foi interrogado e optou por permanecer em silêncio.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ROBERSON GOMES DE ALMEIDA SILVA como incurso nas sanções do artigo 163, Parágrafo Único, inciso III, em concurso material com o artigo 329, caput , ambos do Código Penal.

Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado para que apresente sua defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e interrogatório, até final sentença condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados.

Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado nos endereços declinados nos autos, requer seja expedido ofício à Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de eventual prisão do mesmo e, em não havendo sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal. [...]”.

2. MÉRITO.

2.1. DO RECURSO DA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO.

A defesa pleiteia a absolvição do réu quanto ao crime de dano qualificado, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e ausência de comprovação do dolo específico (animus nocendi).

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 127478608), pelos termos de declarações das testemunhas (ID 127478612 e ID 127478613) e pelo laudo pericial de constatação de danos (ID 127478635), que descreve com precisão os danos causados à viatura policial, inclusive com registros fotográficos.

O referido laudo pericial (nº 221.2.20.9067.2023.131559-A01) atesta que:

"No transcorrer dos exames, constataram-se no veículo supracitado as seguintes características em relação aos danos:

“[...]. Na altura do terço médio da lateral anterior esquerda, foram constatados desprendimento e rompimento parcial do retrovisor externo do lado esquerdo do veículo examinado.”

“[...]. Foi constatado um afundamento sutil sobre a superfície da porta dianteira e do lado esquerdo do veículo. Danos característicos de terem sido produzidos em ação contundente, com sentido de aplicação de força da esquerda para direita, em período de época recente; "

Quanto à autoria, igualmente não pairam dúvidas. O réu foi preso em flagrante delito, circunstância que, por si só, já constitui forte indício de sua vinculação à conduta delitiva. Ademais,

O policial militar Daniel Elias Grego Fernandes, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório (ID 166938628),

[...] confirmou que o acusado, ao ser abordado, "avançou na viatura, começou a quebrar, chutar a viatura e a porta, lembro que foi a porta que ficou com o pé dele lá".

Cumpre destacar que o depoimento de agentes policiais possui valor probatório como qualquer outra prova, não podendo ser desconsiderado apenas em razão da função exercida pela testemunha. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada." (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024)(sic).

No caso em análise, não há qualquer elemento que indique que os policiais teriam interesse em prejudicar o réu, sendo seus depoimentos coerentes e harmônicos entre si, além de corroborados pelo laudo pericial que atesta os danos causados à viatura.

Quanto ao dolo específico (animus nocendi), elemento subjetivo do tipo penal do dano, também restou evidenciado. O réu, ao ser abordado pelos policiais, deliberadamente dirigiu-se à viatura e passou a desferir chutes e golpes contra o veículo, danificando o retrovisor e amassando a porta, demonstrando inequívoca intenção de causar prejuízo ao patrimônio público.

A conduta do réu não foi acidental ou decorrente de mera irresignação com a abordagem policial, mas sim direcionada especificamente a causar dano ao bem público, o que configura o animus nocendi exigido para a caracterização do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo específico, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo crime de dano qualificado.

2.2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA.

O Ministério Público, por sua vez, pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado também pelo crime de resistência, previsto no art. 329, caput, do Código Penal.

Com razão o órgão ministerial.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.219685 e pelo Auto de Resistência (ID 281638355).

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares Lincoln Jorge Duarte e Silva e Daniel Elias Grego Fernandes são uníssonos em afirmar que o réu, após danificar a viatura policial.

"(...) entrou em luta corporal com a Guarnição, momento em que se fez necessário o uso de força moderada e técnicas de imobilização para conter o suspeito que resistiu ativamente e não obedecia às ordens emanadas pela Guarnição no momento da abordagem".

O policial Daniel Elias, ouvido em juízo (ID 166938628).

(...) confirmou que, após o réu danificar a viatura, quando tentavam conduzi-lo à Delegacia, "aí veio a resistência", sendo necessário o emprego de força moderada para contê-lo.

O crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, consiste em:
"opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".

Para a configuração do delito, é necessário que a oposição seja ativa e se manifeste por meio de violência física ou ameaça dirigida ao funcionário público, e não apenas contra coisas. No entanto, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a prova dos autos demonstra que o réu não apenas danificou a viatura policial, mas também empregou violência contra os policiais que realizavam sua detenção.

A expressão
"entrou em luta corporal com a Guarnição",
utilizada pelos policiais em seus depoimentos, evidencia que houve contato físico entre o réu e os agentes públicos, caracterizando a violência exigida pelo tipo penal. Ademais, a necessidade de uso de
"força moderada e técnicas de imobilização"
para conter o réu demonstra que ele opôs resistência física à execução do ato legal de prisão.

Não se trata, portanto, de mera resistência passiva ou de simples recusa em obedecer às ordens policiais, mas sim de oposição ativa e violenta à execução do ato legal, configurando o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESISTÊNCIA – CONTRADITA DA TESTEMUNHA POLICIAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL PRATICADO PELOS POLICIAIS MILITARES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Quando firmes e coerentes, os depoimentos de policiais possuem reconhecido valor probante, não podendo ser desconsiderados tão somente em razão da sua condição funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição – Demonstrada a legalidade na abordagem e prisão do acusado, não há que se falar em ato ilegal a justificar a resistência ao cumprimento da ordem policial, devendo ser mantida a condenação pelo crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal [...]" (TJ-MG – Apelação Criminal: 00632500620208130313 Relator. Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2024)(sic).

Assim, estando demonstrado que o réu, além de danificar a viatura policial, também opôs resistência física aos policiais que efetuavam sua prisão, impõe-se sua condenação pelo crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal.

3. DOSIMETRIA DA PENA PELO CRIME DE RESISTÊNCIA.

Passo à dosimetria da pena pelo crime de resistência, previsto no art. 329, caput, do Código Penal, cuja pena é de detenção, de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie; o réu é reincidente, conforme reconhecido na sentença (ID. 281638481), mas tal circunstância será considerada na segunda fase; não há elementos nos autos que permitam avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme reconhecido na sentença (ID. 281638481), aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Quanto à pena de multa, seguindo o mesmo critério adotado na sentença, fixo-a em 11 (onze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. CONCURSO DE CRIMES.

Reconhecida a prática dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP) e resistência (art. 329, caput, CP), deve ser aplicada a regra do concurso material (art. 69 do CP), somando-se as penas.

Assim, a pena definitiva do réu é de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de aplicar o sursis, em razão da reincidência do réu, nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, ambos do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa (Id. 281638493) e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial (Id. 281638485) para condenar o réu ROBERSON GOMES DE ALMEIDA SILVA como incurso nas penas do art. 329, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que, somada à pena imposta pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP), totaliza 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025